Tribunal: STF
Processo: ARE 1449068
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSIONISTA.   REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 90/2007 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL NO REEXAME NECESSÁRIO -PAGAMENTO DA APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO - PENSIONISTA - COMPUTAÇÃO DO TEMPO SERVIÇO DO SERVIDOR - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITEMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO QUE PRESTOU SERVIÇO - SERVIDOR JÁ APOSENTADO - PENSIONISTA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE QUANDO É NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO/PENSIONISTA - APLICAÇÀO DO ART. 6°, § 3º, INCISO III e § 4° DA LEI COMPLEMENTAR N° 90/2007 - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1.	O IAPEP constitui uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, sendo, pois, dentro de sua responsabilidade o pagamento das aposentadorias, contudo não compete ao mesmo a aferição do tempo de serviço a ser computado na aposentadoria, sendo esta função da instituição a qual o servidor prestou o serviço. 
2.	 A vedação da antecipação de tutela antecipada estabelecida na Lei n.° 9.494/97 não se aplica às causas de natureza previdenciária, tal como disposto no enunciado da Súmula n.° 729 do Supremo Tribunal Federal: 'A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.’ 
3.	Aplicando-se o art. 6°, § 3º, inciso III e § 4° da Lei Complementar nº 90/2007, tanto para o servidor (ativo/inativo/pensionista) seja enquadrado na Classe III, deve contar com 21 (vinte e um) anos de serviço e que a progressão funcional para os Padrões C, D e E da Classe III fica ainda condicionada à comprovação de residência médica ou mestrado ou doutorado. 
4.	Os honorários advocatícios devem ser fixados e mostra-se adequado a remunerar o trabalho desenvolvido, em razão de tratar-se de matéria recorrente nesta Corte, sem oferecer maiores complexidades ao labor causídico. atendendo, assim, aos critérios estabelecidos no Código de Processo Civil, em seu art. 20, §§ 3° e 4°.” (Doc. 12, p. 1-3)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  2º e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não considerou o teor do  “caput do § 3º que determina que o desenvolvimento funcional levará em consideração, além do tempo de efetivo exercício e da comprovação de titularidade de habilitação profissional compatível com o nível de formação, os requisitos do cargo e, em especial, a avaliação de desempenho e a existência de vaga” (Doc. 20, p. 5-6). Afirma que o acórdão ora recorrido “promoveu o enquadramento na Classe III, B, sem que preenchidos todos os requisitos legais para tanto, em especial, a existência de vaga, infringindo os arts. 2º e 61, § 1º, II, “a”, “b” e “c” da Constituição Federal” (Doc. 20, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para “anular o acórdão recorrido e decretar a total improcedência da pretensão autoral” (Doc. 20, p. 7).
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 439 da Repercussão Geral, ao argumento de que “não se enquadra na situação em apreço que já possui lei que estende expressamente os benefícios do reenquadramento aos pensionistas” (Doc. 24, p. 3), e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Demais disso, in casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“O reenquadramento nas classes e níveis criados abrangem tanto os servidores inativos quanto os pensionistas, nos termos a requerente que é pensionista do servidor Antenor de Araújo Freitas, que exercia o cargo de médico ambulatorial 20 horas, cargos estruturados na tabela A, do anexo da Lei Complementar n° 90/2007, restando comprovando que o servidor ocupava mencionado cargo, de acordo com a documentação de fls. 17 e 36, até porque aludida afirmação não foi contestada pelos requeridos, ora apelantes, e sendo que a declaração de fls. 17 tem fé publica, extrai-se ainda que o servidor foi nomeado para o cargo de médico em 16/01/1959, vindo a falecer em 09/09/1998 (fls. 18), contando na data do seu falecimento com 29 (vinte e nove) anos de serviço. 
Nesses termos, aplicando-se o art. 6º, § 3°, inciso III e da Lei Complementar n° 90/2007, tanto para o servidor (ativo/inativo/pensionista) seja enquadrado na Classe III, deve contar com 21 (vinte e um) anos de serviço e que a progressão funcional para os Padrões C, D e E da Classe III fica ainda condicionada à comprovação de residência médica ou mestrado ou doutorado, como o mesmo não comprovou aludida graduação dever ser enquadrado na Classe III, não podendo ocupar os padrões C, D e E, já que os padrões A e B da aludida classe são baseados tão somente no tempo de serviço.” (Doc. 12, p. 13, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 90/2007 do Estado do Piauí) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, pelo Supremo Tribunal Federal - ARE 1.424.616, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/03/2023; ARE 1.282.736, Rel. Min Dias Toffoli, DJe de 04/09/2020;  e ARE 1.424.664-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 28/06/2023, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. REFLEXO. SALÁRIO. JORNADA. GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

Quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de agosto de 2023.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente